Tribunal: TJPA
Processo: 0810272-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810272-87.2022.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL SILVA DO VALE

IMPETRANTE: FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.

EXECUÇÃO PENAL.

UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL. REGIME FECHADO. ESPOSA ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AMPARAR O PLEITO. PRECEDENTES DO STJ.

- A
presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade. A defesa postulou ao juízo coator a concessão de prisão domiciliar ao paciente durante a fase de execução, alegando a necessidade do apenado prestar assistência a sua esposa que sofreu acidente vascular cerebral. Esse pleito fora indeferido, de maneira escorreita, já que a autoridade coatora entendeu que o paciente não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da Lei de Execução Penal. Com efeito, a prisão domiciliar possui caráter excepcional e é aceita pela jurisprudência pátria nas situações em que há grave risco à saúde do sentenciado ou quando inexistir vaga em estabelecimento adequado ao regime imposto (súmula vinculante nº 56/STF), hipóteses as quais não se vislumbram no presente caso. De mais a mais, por meio do atestado de liquidação de pena (ID nº 10541263 pág. 1), verifico que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 12 anos, atualmente no regime fechado, em razão de condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, infração penal marcada pela violência contra a pessoa que se amolda à vedação legal de concessão de prisão domiciliar disposta no art. 117 da LEP.

- Por outro viés, embora as informações nos autos dando conta do precário estado de saúde da esposa do paciente, não há como se relativizar o indigitado artigo 117 da LEP. E a impossibilidade de relativização da norma legal respectiva decorre de circunstâncias relevantes. De fato, a própria defesa afirmou que a esposa do paciente está recebendo cuidados médicos e suporte de seus filhos, revelando-se prescindível sua presença. Não desconheço a angústia que está a assolar o paciente e todo o seu núcleo familiar pelo estado de saúde da sua esposa, mas as circunstâncias concretas dos fatos que envolvem a controvérsia, ao menos por ora, impedem a concessão da prisão domiciliar especial.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

SAMUEL SILVA DO VALE
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo de execução nº 2000735-27.2022.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente fora processado e condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I c/c art. 29, “caput”, ambos do CP à pena de 12 anos de reclusão. Respondeu ao processo em liberdade, determinando-se seu recolhimento após término da fase recursal, estando recolhido desde o dia 28/02/2022 no presídio de Americano em Santa Izabel/PA.

Sustenta que o paciente é casado e que sua esposa está em grave estado de saúde, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Porto Dias, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) desde o dia 04/05/2022, necessitando de cuidados em tempo integral diante da precariedade de seu estado de saúde, que não pode ser prestado por seus filhos, mas somente pelo seu marido, ora paciente.

Diante disso, a defesa requereu a
concessão de prisão domiciliar
ao paciente em 19/04/2022
“para poder acompanhar e prestar os cuidados necessários para sua companheira”.
Contudo esse pleito restou
indeferido
, porque não haveria previsão legal na Lei de Execução Penal, em claro
constrangimento ilegal.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedido prisão domiciliar ainda que monitorada eletronicamente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 242-244 ID nº 10387446).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 253-254 ID nº 10541261).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não

conhecimento da impetração
, pois manejado como sucedâneo de agravo em execução
e, supletivamente, pela denegação da ordem
(fls. 266-272 ID nº 10567205).

É o relatório.

VOTO

O impetrante alega constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar ao paciente durante a fase de execução.

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

A defesa postulou ao juízo coator a concessão de prisão domiciliar ao paciente durante a fase de execução, alegando a necessidade do apenado prestar assistência a sua esposa que sofreu acidente vascular cerebral. Esse pleito fora indeferido, de maneira escorreita, já que a autoridade coatora entendeu que o paciente não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da Lei de Execução Penal:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

A situação fática que norteia o pedido da defesa não se encaixa em nenhuma das hipóteses legais acima elencadas.

Com efeito, a prisão domiciliar possui caráter excepcional e é aceita pela jurisprudência pátria nas situações em que há grave risco à saúde do sentenciado ou quando inexistir vaga em estabelecimento adequado ao regime imposto (súmula vinculante nº 56/STF), hipóteses as quais não se vislumbram no presente caso.

De mais a mais, por meio do atestado de liquidação de pena (ID nº 10541263 pág. 1), verifico que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 12 anos, atualmente no regime fechado, em razão de condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, infração penal marcada pela violência contra a pessoa que se amolda à vedação legal de concessão de prisão domiciliar disposta no art. 117 da LEP.

Por outro viés, embora as informações nos autos dando conta do precário estado de saúde da esposa do paciente, não há como se relativizar o indigitado artigo 117 da LEP. E a impossibilidade de relativização da norma legal respectiva decorre de circunstâncias relevantes. De fato, a própria defesa afirmou que a esposa do paciente está recebendo cuidados médicos e suporte de seus filhos, revelando-se prescindível sua presença.

Não desconheço a angústia que está a assolar o paciente e todo o seu núcleo familiar pelo estado de saúde da sua esposa, mas as circunstâncias concretas dos fatos que envolvem a controvérsia, ao menos por ora, impedem a concessão da prisão domiciliar especial.

Destaco precedente jurisprudencial no mesmo sentido: STJ - HC: 603381 MG 2020/0196615-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/03/2021. E acentuo o seguinte:

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADO. FAMILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Sem embargo da ausência de previsão legal, admite-se a concessão da prisão domiciliar também para o condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, quando as circunstâncias particulares do caso o recomendarem. III - O deferimento da prisão domiciliar humanitária para cuidados de terceiros jamais dispensa a comprovação da imprescindibilidade da benesse, mesmo nos casos em que existe expressa previsão normativa. IV - In casu, embora a esposa do recorrente esteja acometida de grave doença incurável, depreende-se dos autos que sua família possui condições financeiras suficientes para propiciar-lhe o acompanhamento médico e profissional necessário para os cuidados especiais que a sua condição exige, com assistência integral e diuturna. Embora o auxílio prestado por terceiros estranhos ao círculo familiar não supra idealmente as necessidades afetivas e emocionais do familiar vulnerável, não se pode ignorar que o casal possui dois filhos maiores que, pela prescrição do art. 229 da Constituição Federal, têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. V - A especial conversão da prisão preventiva ou da pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família, comum em todos os casos, mas, em particular, exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita. VI - Não demonstrada a imprescindibilidade da benesse executória e não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, rever o entendimento já firmado nas decisões combatidas demandaria inevitável dilação probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 528833 SP 2019/0249877-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/08/2022